Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ARTIGO 1.023, §2o, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Acerca da possibilidade de apresentação de contrarrazões nos Embargos de Declaração, o art. 1.023, §2o, do CPC/15 dispõe que “O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”.
3. Considerando que os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, a fim de impor condenação anteriormente inexistente na sentença combatida, a ausência de intimação da parte Embargada para impugnar o recurso importa violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao rito processual previsto no art. 1.023, §2o, do CPC/15, o que impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada.